Tribunal: TJDFT
Processo: 0722982-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALSIDADE DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação em ação de reintegração de posse, na qual se discutia falsidade documental e posse sobre imóvel.
2. O embargante sustenta contradição na aplicação do art. 429 do CPC, omissão quanto à coisa julgada sobre união estável, erro material no tocante à data de residência e obscuridade na interpretação do termo “produzir documento”.
3. Requer o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento das matérias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve contradição na aplicação do art. 429, I, do CPC; (II) estabelecer se houve omissão quanto à coisa julgada sobre união estável; (III) verificar se ocorreu erro material sobre a data de residência; e (IV) apurar se houve obscuridade na interpretação do termo “produzir documento”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para o reexame da matéria já decidida.
6. Não há contradição na aplicação do art. 429, I, do CPC, pois o acórdão considerou que a alegação foi de falsidade documental, impondo ao autor o ônus da prova.
7. Inexiste omissão quanto à coisa julgada sobre a união estável, pois a referência ao relacionamento apenas contextualizou a origem da posse, sem reconhecimento jurídico da união estável.
8. Não se verifica erro material sobre a data de residência, pois o acórdão afirmou que a parte residia no condomínio desde 2011, sem indicar que ocupava o lote objeto da lide.
9. Não há obscuridade na interpretação do termo “produzir documento”, pois o acórdão não atribuiu o sentido de falsificação, apenas registrou ausência de prova da falsidade.
10. O inconformismo do embargante não configura hipótese do art. 1.022 do CPC, sendo inviável a utilização dos embargos para rediscutir fundamentos já apreciados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria decidida. 2. A alegação de falsidade documental impõe à parte que a suscita o ônus da prova, nos termos do art. 429, I, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, I, 1.022 e 1.025.